Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800140-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO DUARTE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. PENA DE RECLUSÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1068. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Sentença que condenou o paciente a 39 (trinta e nove) anos de reclusão, determinando seu recolhimento à prisão com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP;

2.

Prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal;

3.

Independentemente da prisão preventiva, a execução provisória pode ser cumprida;

4.

Constitucionalidade da execução provisória da pena. Repercussão geral Tema 1068. Leanding case RE 1.235.340. A execução penal provisória prevista no art. 492, I, e do CPP, a qual possuiria fundamento na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF/88), é válida, sendo plenamente constitucional.

5.

A execução provisória da pena não fere o princípio da presunção da inocência, pois a responsabilidade da pena já foi assentada soberanamente pelo Conselho de Sentença;

6.

Não existe constrangimento ilegal na execução provisória da pena, considerando que o paciente foi condenado a pena de reclusão, devendo cumprir a pena inicialmente recluso;

7.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, para que aguarde o julgamento da apelação em liberdade;

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802390-45.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009321-03.2016.8.14.0012

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA n.º 11.505

PACIENTE: RICARDO DUARTE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2º incisos III e IV, c/c Artigo 217-A, do CPB.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado por

VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA n.º 11.505, em favor de RICARDO DUARTE MORAES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

Aduz o impetrante, que foi promovida ação penal nº 0009321-03.2016.8.14.0012, contra o paciente, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, do Código Penal, tendo como vítima LUCIANE DE NAZARÉ DO CARMO SOARES, e artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV c/c artigo 217-A, do Código Penal, em relação à vítima EMILY SOARES RODRIGUES.

O paciente foi condenado a pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, que deveria ser cumprida, inicialmente no regime fechado e imediatamente recolhido a prisão para cumprimento provisório da pena, na forma do art. 492, inciso I, “e”, do CPP.

Aduz o impetrante, que interpôs recurso de apelação, ex vi legis, art. 600, § 4º, do CPP para apresentação de razões nessa instância, conforme consta da ata do Júri, e que atualmente oferecida as razões, contrarrazões e o parecer da procuradoria de justiça criminal, encontrando-se o feito pendente de julgamento.

Alega que interpôs habeas corpus, autos n.º 0802390-45.2020.8.14.0000, argumentando pela inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal – CPP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019 (pacote anticrime) e pela impossibilidade de execução imediata da pena, mesmo em sede provisória, das decisões do Tribunal do Júri, com base nesta norma, em razão de tratar-se de norma de natureza mista, não incidindo a norma do
tempus regit actum
, mas os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo, proibindo a retroatividade da lei mais severa.

Aduz que após a ordem ter sido denegada, interpôs recurso constitucional de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, autos n.º 129436/PA, de relatoria do Ministro Jesuíno de Rissato, que concedeu a ordem para determinar ao Juízo de origem e ao Tribunal de segundo grau, afastando a aplicação do art. 492, CPP, impedindo a execução provisória da pena, e determinando que a prisão só seria válida com a decretação da prisão preventiva por motivo superveniente à sentença condenatória e contemporâneo ao atual estágio do feito.

O Juízo de origem, ao receber a ordem, revogou o ponto específico que determinava a prisão do paciente, porém, decretou sua prisão preventiva com fundamento em assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, mantendo o paciente preso.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva uma vez que a decisão que decretar a constrição deve ser motivada e fundamentada e, no caso presente, inexiste receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida cautelar adotada; informa que o paciente nunca se ausentou ou deixou de se apresentar às fases do processo, respondendo ao feito em liberdade, sempre se apresentando quando chamado pelo Juízo e contribuindo para a elucidação dos fatos; aduz que é assegurado ao paciente a garantia da aplicação do princípio da presunção de inocência, uma vez que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Requer, em liminar, a concessão da ordem de habeas corpus e, no mérito, o deferimento do pedido de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da prisão decretada, relaxando-a com a expedição do alvará de soltura.

Juntou documentos.

Despacho ID n.º 12580113 solicitando informações ao Juízo de origem.

Em ID n.º 12649315, em 10/02/2023, o Juízo da Vara Criminal de Cametá/PA, prestou as informações.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n.º 12786979).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, tendo o Juízo da Vara Criminal de Cametá determinado sua custódia com base no art. 492, inciso I, alínea “e”, com a nova redação determinada pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, estabelecendo que sendo a pena fixada na sentença superior a 15 (quinze) anos, deveria o agente ser recolhido à prisão, determinado o cumprimento provisório de sua pena, sem prejuízo do conhecimento do recurso que venha a ser interposto.

O paciente interpôs habeas corpus, anterior ao presente, autos n.º 0802390-45.2020.8.14.0000, argumentando pela inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal – CPP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019 (pacote anticrime) e pela impossibilidade de execução imediata da pena, mesmo em sede provisória, das decisões do Tribunal do Júri, com base nesta norma, em razão de tratar-se de norma de natureza mista, não incidindo a norma do
tempus regit actum
, mas os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo, proibindo a retroatividade da lei mais severa.

Aduz que após a ordem ter sido denegada, interpôs recurso constitucional de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, autos n.º 129436/PA, de relatoria do Ministro Jesuíno de Rissato, que concedeu a ordem para determinar ao Juízo de origem e ao Tribunal de segundo grau, afastando a aplicação do art. 492, CPP, impedindo a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo da decretação de prisão cautelar, por decisão fundamentada, observado o art. 312 do CPP.

Não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que manteve a medida segregacionista, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme estabelecido na fundamentação da sentença, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“Considerando a decisão do STJ, acima referida, REVOGO o ponto “X”, da sentença condenatória de ID n.º 81013746, que determinou a execução provisória da pena.”

(...)

No presente caso, o fundamento que legitima a prisão preventiva do réu é, em primeira análise, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (art. 312, do CPP), vez que em liberdade poderá se furtar ao cumprimento da pena, pois ficou comprovado no decorrer da instrução processual que logo após o cometimento dos crimes, se evadiu do distrito da culpa, sendo capturado posteriormente.

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 39 (trinta e nove) anos (inciso I, art. 313, do CPP).

Deveras, os autos demonstraram claramente a periculosidade do agente, tendo em vista que o modus operandi como praticou os crimes, vitimando uma criança, inclusive. Ora, se o próprio Júri Popular já reconheceu que as provas dos autos demonstram que o réu foi autor dos crimes, é notório que em liberdade representa perigo para os cidadãos, residindo aí a necessidade de RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

À vista de todo o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO DUARTE MORAES, devidamente qualificado no processo.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do Provimento 003/2019 - CJCI.”

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Irresigna-se o paciente contra a decretação da prisão preventiva sob o argumento de inexistirem fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com fundamento em dois requisitos: assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública.

Sobre a aplicação da lei penal, constatou o Juízo sentenciante que o paciente poderia se furtar ao cumprimento da pena em liberdade, uma vez que ficou comprovado no decorrer da instrução processual que, logo após o cometimento do crime, veio a evadir-se do distrito da culpa.

Quanto à garantia da ordem pública, o
modus operandi
utilizado pelo paciente para a prática do delito demonstra sua periculosidade, vitimando sua namorada e a filha desta.

As provas colhidas nos autos formaram a convicção do Júri, que julgou o paciente culpado dos crimes cometidos.

Sobre a garantia da ordem pública Guilherme de Souza Nucci, in Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade, 7.ª ed, atualizada e ampliada, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2022, página 97, parafraseando Vicente Greco Filho ensina que
“é a ordem pública, porém, a necessidade de resposta criminal a crimes que atentam contra o sentimento social básico de respeito ao próximo, como crimes praticados com violência desmedida, o praticado contra pessoas indefesas como crianças e idosos, os praticados com requintes de crueldade, ou aqueles que, inclusive tendo em vista o comportamento dissimulado, desafiador, repulsivamente frio ou análogo, causam justa revolta social e que, por essa razão, são incompatíveis com a permanência do agente em liberdade.”

E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já enfrentou temas semelhantes:

“1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Hipótese em que a prisão processual foi decretada no curso da instrução processual penal, mantida por ocasião da pronúncia e ratificada após a condenação do réu pelo Tribunal do Júri. Prisão decretada a partir da consideração de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, desferiu disparos de arma de fogo contra a companheira.

3. A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da 1ª Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso,

o paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado.

4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 199.077, AgR, 1.ª T., rel. Roberto Barroso, 11.10.2021, v.u.)

SOBERANIA DOS VEREDICTOS X PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA:

Em tempo não muito distante, era consenso na doutrina e na jurisprudência que, diante da ausência de trânsito em julgado, não seria possível apontar imperativamente o início do cumprimento provisório da pena sem os elementos fundamentados de cautelaridade, definidos no art. 312, do CPP: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na verdade, a prisão-pena somente estava sendo executada provisoriamente e seria descontada da prisão-pena por detração, uma vez que a prisão se sustentava pelos requisitos da prisão preventiva. Diante da ausência de trânsito em julgado, não seria possível apontar imperativamente o início do cumprimento da pena, sem os elementos fundamentados da cautelaridade.

A priori, ainda que se afirme que os recursos penais pendentes ostentem efeito meramente devolutivo, sem efeito suspensivo declarado, não haveria cumprimento provisório da pena no Brasil, em virtude da aplicação do princípio da presunção de inocência, pois ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado (art. 5º, LVII, da CF).

A parte dispositiva da sentença e a decretação da prisão preventiva foram fixadas tendo como base a fundamentação da sentença prolatada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade delitiva e a autoria do crime, condenando o paciente a pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão. Para iniciar o cumprimento da pena, foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento genérico no ar. 312, do CPP.

Nesse sentido, o
fumus commissi delicti
resta evidenciado pois está demonstrada a materialidade e a autoria do crime previsto nos artigos 121, § 2º incisos III e IV, c/c art.217-A, ambos do Código Penal, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença que condenou o paciente. Trata-se de crime de homicídio qualificado com a qualificadora da asfixia e por emboscada e traição e estupro de vulnerável.

O
periculum libertatis
devidamente justificado para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A priori, a prisão-pena só poderia ser executada depois do trânsito em julgado da decisão judicial. A infringência desse comando feriria o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). Entretanto, não se pode
olvidar que, atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante ao interesse público na execução da condenação.

Esse entendimento foi concretizado na recente alteração do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 13.964/2019 (denominada de "Pacote Anticrime"), que incluiu no artigo 492, § 4º, in verbis:
"a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo".

A norma legal determinava que a sentença penal prolatada pelo Conselho de Sentença poderia ter sua execução provisória iniciada após publicação do
decisum
, e o condenado deveria recolher-se à prisão. O artigo 492, inciso I, alínea “e” dispõe:
“mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

Essa matéria foi debatida em repercussão geral no
Tema 1.068 do STF, tendo como leading case o RE nº 1.235.340, cujo relator foi o Ministro Luís Roberto Barroso, onde discutiu-se, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença.

No
decisum
foram sopesados dois princípios constitucionais: o princípio da presunção da inocência e o da decisão soberana do Conselho de Sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

A conclusão do Ministro Relator foi no sentido de que o princípio da presunção da inocência, por não ser absoluto, adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse, também constitucional da efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar, notadamente a vida humana.

Em suas palavras:
“interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Juri representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais de especial relevância no quadro de valores constitucionais, tais como a vida, dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas. Isso significa dizer que a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade.” (Voto do relator, página 12).

Sopese-se que restringir o imediato cumprimento da pena seria ferir o mandamento constitucional expresso da soberania dos veredictos, princípio inscrito como direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro, destacado na Constituição Federal.

A repercussão geral foi mais além. Conferiu
“interpretação conforme à Constituição, com redução do texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei n.º 13.964/2019; (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do incido II do § 5º” (voto do relator, página 18)

Assim, o julgamento do Tema 1.068 do S T F (RE nº 1.235.340) nos permite concluir que a execução penal provisória prevista no art. 492, I, e do CPP, a qual possuiria fundamento na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF/88), é válida, sendo plenamente constitucional.

A decisão foi julgada, tendo o Ministro relator, cuja ementa foi publicada nestes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121).

2. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal.

3. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri.

Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.

4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.

5. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso.

6. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.

7. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir do art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.

8. No caso específico aqui em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.

9. Recurso extraordinário provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/03/2023